Tribunal: STF
Processo: AP 2696
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÕES OU OMISSÕES NA DECISÃO CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA REDISCUTIR O MÉRITO DA AÇÃO PENAL. TESES DEFENSIVAS DEVIDAMENTE ANALISADAS E DECIDIDAS FUNDAMENTADAMENTE PELA CORTE. MERO INCONFORMISMO DO RÉU. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

    1. MÉRITO DA AÇÃO PENAL. A decisão recorrida reconheceu de maneira fundamentada a existência de uma organização criminosa que, desde o início de julho de 2021, iniciou uma sequência de atos executórios que consumaram a prática dos delitos de organização criminosa (art. 2ª, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei nº 12.850/2013) e abolição violenta do Estado Democrático de Direito (CP, art. 359-L), mantendo-os de maneira permanente, pois, com uma sequência de atos executórios, tentaram, com emprego de grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais, em especial, do Poder Judiciário brasileiro, com o claro intuito de manutenção de seu grupo político no Poder. Essa mesma estrutura criminosa foi utilizada, após a derrota das eleições de 2022, para praticar o crime de GOLPE DE ESTADO, previsto no artigo 359-M do Código Penal, mediante diversos atos executórios voltados a “tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído”, seja impedindo que houvesse a diplomação e posse do Presidente e Vice-Presidentes eleitos, no denominado Autogolpe, seja retirando-os do poder após a posse em verdadeiro “Golpe de Estado”, no que culminou com os violentíssimos atos criminosos de 8 de janeiro de 2023, que, tipificaram os delitos de dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (CP, art. 163, parágrafo único, I, III e IV) e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei nº 9.605/1988). NÚCLEO DE AÇÕES COERCITIVAS E ESTRATÉGICAS DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. A decisão recorrida reconheceu fundamentadamente que o embargante BERNARDO ROMÃO CORRÊA NETTO, Coronel do Exército Brasileiro, realizou a prática de atos executórios que consumaram as infrações penais descritas na denúncia. O réu desempenhou função relevante na engrenagem golpista ao instrumentalizar sua patente e influência nas Forças Especiais para selecionar e coordenar militares em funções-chave, servindo de elo essencial entre o núcleo operacional dos chamados "Kids Pretos" e o núcleo político da organização criminosa. Demonstrada a nítida adesão subjetiva de BERNARDO ROMÃO CORRÊA NETTO ao projeto de ruptura institucional, evidenciada pela organização da reunião estratégica de 28/11/2022 e pela disseminação da "Carta ao Comandante do Exército", visando exercer pressão indevida sobre o Alto Comando Militar para a consumação de um Golpe de Estado e a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. MERO INCONFORMISMO DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, OBSCURIDADES OU CONTRADIÇÕES NA DECISÃO CONDENATÓRIA.

    2. DOSIMETRIA DA PENA. Análise adequada e fundamentada das circunstâncias judiciais. Valoração negativa dos vetores culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, considerando a condição de Coronel do Exército Brasileiro do réu e a gravidade da sua conduta. Fixação da pena de forma proporcional à inserção do embargante na estratégica no núcleo de inteligência da organização criminosa, distinguindo sua conduta daquelas praticadas por outros corréus com funções diversas. Inexistência de omissão ou erro. 

    3. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A defesa invoca fundamentos que, a pretexto de buscar sanar omissões, obscuridades ou contradições, revelam mero inconformismo com a conclusão adotada de maneira fundamentada pela SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE JURÍDICA. Precedentes.

    4. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU BERNARDO ROMÃO CORREA NETO.